Tribunal: CARF
Processo: 10972.720053/2017-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10972.720053/2017-63
ACÓRDÃO
2102-004.239 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de fevereiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
ASSOCIACAO DE COMBATE AO CANCER DO BRASIL CENTRAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2013, 2016

EMBARGOS INOMINADOS. ERRO MATERIAL. ART. 117 DO ANEXO DO
RICARF.
CONVALIDAÇÃO
SANEADORA.
POSSIBILIDADE.
Constatada inexatidão material decorrente de lapso manifesto na ementa
e na conclusão do acórdão, consistente em divergência entre o resultado
proclamado e o efetivo conteúdo do voto condutor, impõe-se a correção
mediante embargos inominados, nos termos do art. 117 do Anexo do
RICARF, com preservação dos demais fundamentos hígidos da decisão.
ERRO
MATERIAL.
LAPSO
MANIFESTO
IDENTIFICADO.
CORREÇÃO.
O erro material, decorrente de lapso manifesto identificado, suscita a
correção dos trechos de ementa e conclusão do acórdão recorrido que
deixaram de refletir a matéria devidamente apreciada e não consignada na
ementa e na conclusão.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: (i) acolher, sem
efeitos infringentes, os embargos declaratórios opostos pelo contribuinte, a fim de sanar a
obscuridade/omissão quanto à extensão do provimento do recurso voluntário nos casos de
“pejotização”; (ii) acolher os embargos de conselheiro para sanar as inexatidões materiais devidas
a lapso manifesto, nos termos do voto.
Sala de Sessões, em 3 de fevereiro de 2026.

Fl. 3555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.239 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720053/2017-63
2
Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Christianne Kandyce
Gomes Ferreira de Mendonca (substituto[a] integral), Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO

1.
Trata-se de embargos inominados, fls. 3444/3446, interpostos pelo Presidente da 2a
Turma Ordinária da 1a Câmara da 2a Seção, sob argumento de erro material na ementa e na
conclusão do acórdão embargado (Acórdão CARF no 2102-003.464, fls. 3387/3418), em relação à
matéria efetivamente apreciada, e também sob o fundamento de erro material decorrente de
indicação errônea da data relativa à decadência, merecendo destaque os seguintes trechos dos
embargos inominados:
Em análise de admissibilidade de embargos de declaração do contribuinte, constatei a
existência de erros materiais devidos a lapso manifesto, passíveis de correção mediante a
prolação de novo acórdão, nos termos do art. 117 do Anexo do RICARF/23, a seguir
apontados:
a) Erro material quanto ao resultado do julgamento na ementa e conclusão do voto
condutor do acórdão:
Tanto na ementa quanto na conclusão do voto condutor do acórdão constou o resultado
no sentido de “dar parcial provimento ao recurso voluntário do contribuinte para: (i)
excluir o lançamento fiscal sobre os pagamentos realizados a terceiros ("Pejotização");”.
Todavia, nada constou acerca da conclusão da turma julgadora quanto à manutenção do
lançamento decorrente de pejotização em relação aos casos de “Mérito - Pejotização -
Jose Carlos de Almeida (fls. 3397/3402)” e “Mérito - Pejotização - Aguiar Contabilidade”
(fls. 3402/3403), para os quais a conclusão foi “Assim, mantenho o lançamento nesse
particular.”
Assim, faz-se necessária a correção de tal erro.
Fl. 3556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.239 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720053/2017-63
3
b) Erro material quanto à data do lançamento no tópico “Decadência” (fls. 3417)
Ao tratar da regra decadencial, o acórdão incorreu em erros materiais quanto à data do
lançamento (constou “No caso concreto, o lançamento é relativo a contribuições
previdenciárias, efetuado em 28/12/2017.”), quando o correto é “28/12/2018”, bem
como quanto ao período pleiteado como decadente pelo contribuinte (constou
“Sustentam os recorrentes a aplicação da decadência aos fatos geradores de janeiro a
novembro de 2012”, período não abrangido pelo lançamento).
Nesse sentido, deve o processo ser incluído novamente em pauta de julgamento para que
seja proferida nova decisão, nos termos do art. 117 do Anexo do RICARF/23, para
saneamento dos erros materiais acima destacados...”
2.
Vale ressaltar ainda que houve interposição de Embargos de Declaração opostos pelo
contribuinte, fls. 3424/3433, os quais tiveram seguimento admitido parcialmente, especialmente
quanto ao item “c”, conforme Despacho de Admissibilidade de Embargos, fls. 3437/3433,
merecendo destaque os seguintes trechos de referido Despacho de Admissibilidade:
[...]
c) Obscuridade/omissão quanto à extensão do provimento do recurso
nos casos de “pejotização”
A embargante alega a existência de obscuridade/omissão quanto à
extensão do provimento do recurso nos casos de pejotização.
Argumenta que:
32. A leitura do acórdão deixa claro que houve o afastamento da
cobrança de tributos sobre pagamentos realizados a terceiros
(“pejotização”), pois se tratou de caso de terceirização lícita de
serviços médicos:
“Acordam os membros do colegiado (...) por maioria de votos, dar
parcial provimento ao recurso voluntário do contribuinte para: (i)
excluir o lançamento fiscal sobre os pagamentos realizados a
terceiros (“Pejotização”).”
33. Apesar disso, o acórdão apontou dois casos específicos em que a
terceirização teria se dado de modo ilícito, razão pela qual manteve a
cobrança dos tributos decorrentes da “pejotização”. Foram os casos
do Diretor Administrativo/Financeiro Sr. JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA
(fls. 3397/3402) e do Contador Sr. MAURO SÉRGIO DE MELO (fls.
3402/3403):
Fl. 3557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.239 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720053/2017-63
4
(...)
34. Ou seja, o acórdão afastou a autuação em relação a todos os
casos de “pejotização”, com exceção dos pagamentos realizados ao
Sr. JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA e do Contador Sr. MAURO SÉRGIO DE
MELO.
35.
Ocorre que as cobranças perpetradas no PA no
10972.720053/2017-63 listam outros quatro casos de “pejotização”,
que igualmente ensejaram a cobrança de contribuição previdenciária
patronal, GILRAT, salário-educação e contribuições ao INCRA, SENAC,
SESC e SEBRAE:
·
Superintendente
Sr.
FELIPE
DE
TOLEDO
ROCHA
(...)
·
Diretor
Sr.
MICHEL
EDUARDO
DA
SILVA
(...)
·
Gestor
Sr.
DENIS
GRENFELL
(...)
· Gerentes/Supervisores Srs. JARLE ADRIANO KLEIN RINALDI, CASSIO
FERNANDO REIS, VALDIR ROBERTO DOS REIS JUNIOR, YARA
APARECIDA SANTOS ANA SILVA, ELIANE DA SILVA AMORIM
36. O v. acórdão é obscuro em relação à extensão do cancelamento
de débitos decorrentes da pejotização, notadamente se a questão
relativa à terceirização dos 4 (quatro) serviços listados acima foi
objeto de cancelamento da exigência.
37. Caso assim não se entenda, são cabíveis estes Embargos de
Declaração para sanar eventual omissão em relação à análise desses
serviços, o que enseja o acolhimento deste recurso.
Da leitura do inteiro teor do acórdão, e compulsando com os termos do
auto de infração, verifica-se que assiste razão ao embargante.
O voto condutor do acórdão concluiu que (fl. 3418):
Resumo
O presente voto propõe manter-se o lançamento pela suspensão da
imunidade em razão das simulações dos contratos de prestação de
Fl. 3558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.239 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720053/2017-63
5
serviço de terceirização com os empregados José Carlos de Almeida e
Mauro Sérgio de Melo, nos termos do art. 29, VI, e 32, da referida Lei
no 12.101/2009.
Por outro lado, voto por julgar procedente o recurso voluntário do
corresponsável Décio Scandiuzzi para excluí-lo do polo passivo. No
mesmo giro, proponho o provimento parcial do recurso voluntário
para afastar a incidência de contribuições previdenciárias sobre os
pagamentos realizados para terceiros e prestadores autônomos. Por
fim, voto por limitar a multa de ofício ao percentual de 100% em
relação ao lançamento remanescente, nos termos do art. 8o da Lei no
14.689, de 20 de setembro de 2023.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar da decadência e, no
mérito, em dar parcial provimento ao recurso voluntário do
contribuinte para: (i) excluir o lançamento fiscal sobre os pagamentos
realizados a terceiros (“Pejotização”); (ii) excluir o lançamento fiscal
sobre os pagamentos realizados a trabalhadores autônomos
informados em GFIP na categoria 13, considerados pela fiscalização
como segurados empregados (Planilha Doc. 21); e (iii) limitar a multa
de ofício qualificada ao percentual de 100% para o lançamento
remanescente, em face da legislação superveniente mais benéfica.
Voto por dar provimento ao recurso voluntário do responsável
tributário para excluir do polo passivo o Sr. Décio Scandiuzzi.
Todavia, no relatório fiscal do auto de infração há menção a diversos
outros casos de pejotização (além dos citados pela embargante) não
analisados pelo acórdão recorrido.
Relatório Fiscal (fls. 163/164)
SEÇÃO B.3 – “PEJOTIZAÇÃO” DO GESTOR ADMINISTRATIVO (DIRETOR
EXECUTIVO) DA ACCBC (HHA), SR. SILVIO DENIS GRENFELL – pág. 61.
SEÇÃO
B.4
–
“PEJOTIZAÇÃO”
DA
GERENTE
DE
RELAÇÕES
CORPORATIVAS DA ACCBC (HHA), SRA. GEISE ALVINA DEGRAF TERRA
– pág. 65.
SEÇÃO B.5 – “PEJOTIZAÇÃO” DO SUPERINTENDENTE DA ACCBC
(HHA), SR. FELIPE DE TOLEDO ROCHA – pág. 66.
Fl. 3559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.239 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720053/2017-63
6
SEÇÃO B.6 – “PEJOTIZAÇÃO” DA GERENTE DE ENFERMAGEM DA
ACCBC (HHA), SRA. ISABEL MEIRELES BRANDÃO – pág. 67.
SEÇÃO B.7 – “PEJOTIZAÇÃO” DO GERENTE CLÍNICO DA ACCBC (HHA),
SR. CASSIO FERNANDO REIS – pág. 68.
SEÇÃO B.8 – “PEJOTIZAÇÃO” DE VÁRIOS GERENTES/SUPERVISORES
DA ACCBC: JARLE ADRIANO KLEIN RINALDI, CASSIO FERNANDO REIS,
VALDIR ROBERTO DOS REIS JUNIOR, ELIANE DA SILVA AMORIM E
YARA APARECIDA SANTOS ANA SILVA – pág. 70.
SEÇÃO B.9 – “PEJOTIZAÇÃO” DO RESPONSÁVEL PELO LABORATÓRIO
DE PATOLOGIA DA ACCBC – DR. JOÃO HENRIQUE DO AMARAL E SILVA
– pág. 73.
SEÇÃO B.10 – “PEJOTIZAÇÃO” DA TRABALHADORA NEIDE APARECIDA
DOS SANTOS – FUNCIONÁRIA ADMINISTRATIVA DA ACCBC – pág. 74.
SEÇÃO B.11 – “PEJOTIZAÇÃO” DO DIRETOR EXECUTIVO DA ACCBC, SR.
MICHEL EDUARDO DA SILVA – pág. 75.
Não há manifestação no voto condutor do acórdão acerca dessas
“pejotizações” apontadas no relatório fiscal, seja para concluir pela sua
manutenção, exclusão ou mesmo preclusão por ausência expressa de
impugnação.
Nesse sentido, resta evidenciada a existência de obscuridade e omissão
quanto à extensão do julgado, se a conclusão no sentido de “excluir o
lançamento fiscal sobre os pagamentos realizados a terceiros
(“Pejotização”)” engloba todas as pejotizações apontadas pela fiscalização.
Conclusão
Pelo exposto, com fundamento no art. 116 do Anexo do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 1.634, de 2023, dou parcial seguimento aos Embargos
de Declaração apresentados pelo contribuinte em relação ao item c)
Obscuridade/omissão quanto à extensão do provimento do recurso nos
casos de “pejotização”.
3.
É o que importa relatar.

Fl. 3560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.239 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720053/2017-63
7
VOTO
Conselheiro YENDIS RODRIGUES COSTA, Relator
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
4.
Acerca do Recurso de Embargos de Declaração, interpostos pelo contribuinte, conheço do
recurso, na estrita extensão da matéria objeto de seguimento, em conformidade com o Despacho
de Admissibilidade, fls. 3437/3433.
5.
Relativamente aos Embargos Inominados, fls. 3444/3446, verifica-se que foi interposto em
face do Acórdão CARF no 2102-003.464, fls. fls. 3387/3418, com fundamento no art. 116 e no art.
117, do Anexo do RICARF, in verbis:
[...]
Art. 117. As alegações de inexatidão material devida a lapso manifesto ou de erro de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, suscitadas pelos legitimados a opor embargos,
deverão ser recebidas como embargos, mediante a prolação de um novo acórdão.
§ 1o Será rejeitado de plano, por despacho irrecorrível do presidente, o requerimento que
não demonstrar a inexatidão ou o erro.
§ 2o Caso o presidente entenda necessário, preliminarmente, será ouvido o conselheiro
relator, ou outro designado, na impossibilidade daquele.
§ 3o Será dada ciência ao requerente do despacho que indeferir o requerimento previsto
no caput.
5.
Em que pese o art. 116, §1o c/c com art. 116, §9o, do Anexo do RICARF, estabeleçam prazo
para interposição de embargos de 5 dias a partir da assinatura do Conselheiro no acórdão
embargado (assinatura em 03/09/2024), verifica-se que, em se tratando especialmente de erro
material, e em se tratando de natureza saneadora dos embargos inominados, fls. 3444/3446, em
02/12/2024, admite-se o reconhecimento de sua admissibilidade, pelo que conheço do recurso.
MÉRITO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE
6.
Acerca dos embargos de declaração interpostos pelo contribuinte, fls. 3424/3433, o
contribuinte defende a omissão no Acórdão embargado relativa à ausência de tratamento
relativamente aos seguintes profissionais:
-
Superintendente
Sr.
FELIPE
DE
TOLEDO
ROCHA;
-
Diretor
Sr.
MICHEL
EDUARDO
DA
SILVA;
-
Gestor
Sr.
DENIS
GRENFELL;
- Gerentes/Supervisores Srs. JARLE ADRIANO KLEIN RINALDI, CASSIO FERNANDO REIS,
VALDIR ROBERTO DOS REIS JUNIOR, YARA APARECIDA SANTOS ANA SILVA, ELIANE DA
SILVA AMORIM.
7.
Nesse contexto, faz-se necessário compreender que uma omissão em acórdão proferido
pelo CARF somente pode ser reconhecida se o acórdão tiver deixado de apreciar matérias objeto
Fl. 3561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.239 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720053/2017-63
8
de controvérsia; ou seja, se houver a identificação de matérias que tenham sido devidamente
impugnadas pelo contribuinte, mas que, por omissão, não tenham sido apreciadas pela DRJ,
ressalvando-se os casos de fatos supervenientes ou materiais de ordem pública.
8.
Diversos são os precedentes do CARF no sentido do não provimento de matéria preclusa,
salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem pública, a exemplo dos
seguintes:
Acórdão CARF no 1002-003.088
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO. DEFINITIVIDADE DA
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
tornando-se matéria preclusa.
***
Acórdão CARF no 1003-004.264
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO CONSTANTE DA IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO.
A impugnação instaura e delimita o contencioso administrativo (processo administrativo).
Considera-se preclusa a matéria que não tenha sido expressamente contestada na
manifestação de inconformidade, não se pode conhecer de fatos novos em grau de
recurso voluntário, ocorrendo a preclusão consumativa em relação ao tema
***
Acórdão CARF no 2402-012.100
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Matéria que não tenha sido objeto de impugnação e, portanto, não conste da decisão de
primeira instância, não pode ser alegada em sede de recurso voluntário, por estar
preclusa
***
Acórdão CARF no 3201-011.640
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO.
O contencioso administrativo se instaura com a Impugnação ou Manifestação de
Inconformidade, sendo este o momento no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas
razões de defesa, considerando-se preclusa a matéria que não tiver sido diretamente
enfrentada naquela oportunidade, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões
de ordem pública.
Fl. 3562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.239 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720053/2017-63
9
***
9.
No caso concreto, portanto, requer-se a identificação da existência ou não de matéria
suscitada pelo contribuinte no âmbito de sua impugnação (fls. 2935/2982) e de seu recurso
voluntário (fls. 3114/3162), acerca do tratamento a ser dado aos seguintes profissionais:
-
Superintendente
Sr.
FELIPE
DE
TOLEDO
ROCHA;
-
Diretor
Sr.
MICHEL
EDUARDO
DA
SILVA;
-
Gestor
Sr.
DENIS
GRENFELL;
- Gerentes/Supervisores Srs. JARLE ADRIANO KLEIN RINALDI, CASSIO
FERNANDO REIS, VALDIR ROBERTO DOS REIS JUNIOR, YARA APARECIDA
SANTOS ANA SILVA, ELIANE DA SILVA AMORIM.
10.
Isso porque, caso tal matéria, ainda que presente no Relatório Fiscal (fls. 162/333), caso
não tenha sido impugnada em sede de impugnação (fls. 2935/2982) ou em sede de recurso
voluntário (fls. 3114/3162), tal matéria restaria preclusa, não havendo necessidade de que tal
matéria tivesse sido apreciada no âmbito do acórdão em recurso voluntário embargado, não
caracterizando qualquer omissão.
11.
Dessa forma, em leitura ao Acórdão embargado (fls. 3387/3418), verifica-se que não há
qualquer apreciação relacionada à “pejotização” de referidos profissionais (Superintendente Sr.
FELIPE DE TOLEDO ROCHA; Diretor Sr. MICHEL EDUARDO DA SILVA; Gestor Sr. DENIS GRENFELL;
Gerentes/Supervisores Srs. JARLE ADRIANO KLEIN RINALDI, CASSIO FERNANDO REIS, VALDIR
ROBERTO DOS REIS JUNIOR, YARA APARECIDA SANTOS ANA SILVA, ELIANE DA SILVA AMORIM).
12.
Por sua vez, verificando-se as matérias suscitadas no âmbito do Recurso Voluntário do
contribuinte, fls. 3114/3162), não há qualquer menção a referidos profissionais, à exceção do
profissional CASSIO FERNANDO REIS (fls. 3156), em que o contribuinte defende em seu recurso
voluntário que referido profissional teria sido contratado em 12/05/2017, portanto, após o
período dos fatos geradores constantes nos lançamentos (2013 a 2016) e, por essa razão, a exação
em relação a este profissional não seria possível.
13.
Referida matéria relativa a referido profissional (CASSIO FERNANDO REIS) já havia sido
objeto de defesa no âmbito da impugnação do contribuinte (fls. 2935/2982), especialmente nas
fls. 2975/2976).
14.
Dessa forma, em que pese tenha constado no Relatório Fiscal acerca de referidos
profissionais (Superintendente Sr. FELIPE DE TOLEDO ROCHA; Diretor Sr. MICHEL EDUARDO DA
SILVA; Gestor Sr. DENIS GRENFELL; Gerentes/Supervisores Srs. JARLE ADRIANO KLEIN RINALDI,
CASSIO FERNANDO REIS, VALDIR ROBERTO DOS REIS JUNIOR, YARA APARECIDA SANTOS ANA
SILVA, ELIANE DA SILVA AMORIM), os mesmos não foram objeto de impugnação ou recurso
voluntário, sendo matéria preclusa, à exceção do profissional CASSIO FERNANDO REIS, que foi
Fl. 3563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.239 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720053/2017-63
10
objeto de controvérsia devidamente suscitada pelo contribuinte e não apreciada no âmbito do
acórdão embargado, não sendo possível afirmar a caracterização de “omissão” em relação aos
outros profissionais, na medida em que não houve insurgência do contribuinte nesse sentido em
seus recursos.
15.
O argumento do contribuinte em relação a referido profissional é de que a sua contratação
teria se dado em 12/05/2017, enquanto os períodos objeto de lançamento teriam se limitado a
2013, 2014, 2015 e 2016.
16.
No entanto, referida data informada (12/05/2017), foi indicada pela fiscalização, no
parágrafo 251 do Relatório Fiscal (fl. 236), como um dos elementos, de que o profissional teria
iniciado como “pejotizado”, não exaurindo o contexto da identificação de que tal profissional
laborava na empresa contribuinte.
17.
Na fl. 11, consta referência no “Doc. 98” de que teria havido pagamentos disfarçados a
diversos profissionais, o que incluiu o profissional CASSIO FERNANDO REIS, no âmbito dos
períodos compreendidos entre 2013 e 2016.
18.
Na fl. 340, há indicação de que o “Doc. 98” se refere a “Planilha discriminativa das notas
fiscais emitidas para a ACCBC (HHA) pela PJ METHA TREINAMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME, CNPJ
19.258.621/0001-06”.
19.
Por sua vez, na fl. 2897, consta o “Doc. 98”, o qual indica que, de fato, ainda que antes de
2017, houve participação do profissional CASSIO FERNANDO REIS em NFs emitidas à instituição
contribuinte, nas seguintes datas:
EMPRESA:ASSOCIACAO DE COMBATE AO CANCER DO BRASIL CENTRAL
CNPJ:25.438.409/0001-15
Núm.
do
Lang

Dia
Código da Conta
Descricäo da
Conta

Compet
Discriminativo do Lançamento
D/
C

VIr.Lang

145683

20/12/2016

4101030010
AUDITORIA
CONSULTORIA E
ASSESSORIA

11/2016
VR NF 2016/5 METHA TREINAMENTOS E
SERVICOS LTDA -ME SERVICOS DE
CONSULTORIA EM GESTAO, SENHORES
JARLE, CASSIO, VALDIR,

D

51.000,00

149868

16/01/2017

4101030010
AUDITORIA
CONSULTORIA E
ASSESSORIA

12/2016
VR NF 2017/7 METHA TREINAMENTOS E
SERVICOS LTDA -ME SERVICOS DE
CONSULTORIA EM GESTAO:JARLE,
CASSIO, VALDIR, YARA, ELI

D

58.000,00
Fl. 3564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.239 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720053/2017-63
11

151946

15/02/2017

4101030010
AUDITORIA
CONSULTORIA E
ASSESSORIA

01/2017
VR NF 2017/11 METHA TREINAMENTOS E
SERVICOS LTDA -ME SERVICOS DE
CONSULTORIA EM GESTAO:JARLE,
ELIANE, VALDIR, YARA E C

D

58.000,00

153997

14/03/2017

4101030010
AUDITORIA
CONSULTORIA E
ASSESSORIA

02/2017
VR NF 2017/13 METHA TREINAMENTOS E
SERVICOS LTDA-ME SERVICOS DE CONSULTORIA
EM GESTAO 02/2017:
JARLE, CASSIO, VALDIR,

D

58.000,00

20.
De fato, na fl. 11, a fiscalização entendeu que os valores constantes no “Doc. 98” haveriam
de ser considerados, e, observando-se detidamente o “Doc. 98”, verifica-se que nele constam
valores relativos a duas competências relativas ao período de 2016, sendo um valor relativo à
competência 11/2016, de R$ 51.000,00, e outro valor relativo à competência 12/2016, de R$
58.000,00, exatamente como também constam nas bases de cálculo consideradas nos
lançamentos (fls. 25, 38, fl. 96, 103, 110, 117, 124).
21.
Isso significa que, na base de cálculo dos lançamentos, somente foram consideradas
competências relativas ao período de 2016, sem qualquer inclusão na base de cálculo de
competências relativas a 2017.
22.
Desse modo, relativamente à matéria suscitada em recurso de embargos de declaração
interposto pelo contribuinte, demonstra-se que, parte se demonstrou preclusa, na medida em que
não suscitada em sede de impugnação e/ou recurso voluntário, e, na parte não preclusa,
relativamente ao profissional CASSIO FERNANDO REIS, reconhece-se a omissão do Recurso
Voluntário quanto ao tratamento dessa matéria, mas sem efeitos infringentes/modificativos, na
medida em que, apesar de omissão no acórdão embargado, o lançamento não merece reforma
nesse tocante, tampouco as conclusões do acórdão embargado.
23.
A matéria decidida no presente tópico do presente acórdão, portanto, complementa o
acórdão embargado.
MÉRITO DOS EMBARGOS INOMINADOS
24.
Além disso, necessário apreciar o disposto nos embargos inominados de fls. 3444/3446,
merecendo destaque os seguintes trechos:
Em análise de admissibilidade de embargos de declaração do contribuinte, constatei a
existência de erros materiais devidos a lapso manifesto, passíveis de correção mediante a
prolação de novo acórdão, nos termos do art. 117 do Anexo do RICARF/23, a seguir
apontados:
a) Erro material quanto ao resultado do julgamento na ementa e conclusão do voto
condutor do acórdão:
Fl. 3565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.239 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720053/2017-63
12
Tanto na ementa quanto na conclusão do voto condutor do acórdão constou o resultado
no sentido de “dar parcial provimento ao recurso voluntário do contribuinte para: (i)
excluir o lançamento fiscal sobre os pagamentos realizados a terceiros ("Pejotização");”.
Todavia, nada constou acerca da conclusão da turma julgadora quanto à manutenção do
lançamento decorrente de pejotização em relação aos casos de “Mérito - Pejotização -
Jose Carlos de Almeida (fls. 3397/3402)” e “Mérito - Pejotização - Aguiar Contabilidade”
(fls. 3402/3403), para os quais a conclusão foi “Assim, mantenho o lançamento nesse
particular.”
Assim, faz-se necessária a correção de tal erro.
b) Erro material quanto à data do lançamento no tópico “Decadência” (fls. 3417)
Ao tratar da regra decadencial, o acórdão incorreu em erros materiais quanto à data do
lançamento (constou “No caso concreto, o lançamento é relativo a contribuições
previdenciárias, efetuado em 28/12/2017.”), quando o correto é “28/12/2018”, bem
como quanto ao período pleiteado como decadente pelo contribuinte (constou
“Sustentam os recorrentes a aplicação da decadência aos fatos geradores de janeiro a
novembro de 2012”, período não abrangido pelo lançamento).
Nesse sentido, deve o processo ser incluído novamente em pauta de julgamento para que
seja proferida nova decisão, nos termos do art. 117 do Anexo do RICARF/23, para
saneamento dos erros materiais acima destacados.”
25.
Assim, em relação aos casos de “Mérito – Pejotização – José Carlos de Almeida (fls.
3397/3402)” e ‘Mérito – Pejotização – Aguiar Contabilidade’ (fls. 3402/3403), contidos no acórdão
embargado, de fato, na conclusão do acórdão embargado, fl. 3418, consta a decisão no sentido de
se excluir o lançamento fiscal sobre os pagamentos realizados a terceiros (“pejotização”), quando,
ao contrário disso, no próprio teor do acórdão embargado, teria mencionado (fls. 3402 e 3403)
“Assim, mantenho o lançamento nesse particular.”, nesses casos (José Carlos de Almeida; e Mauro
Sérgio de Melo, pelos serviços prestados por meio da empresa Aguiar Contabilidade).
26.
Somente em relação aos outros prestadores autônomos houve êxito no Recurso do
contribuinte, conforme se depreende das fls. 3404/3413, onde, na fl. 3413, consta “Assim,
entendo que deve ser provido o recurso voluntário para afastar a cobrança de contribuições
previdenciárias sobre os prestadores autônomos, com base no art. 146, do CTN.”
27.
Assiste razão aos embargos inominados nesse aspecto, na medida em que o acórdão
embargado manteve a exação sobre os valores decorrentes das análises de “Mérito – Pejotização
– José Carlos de Almeida (fls. 3397/3402)” e “Mérito – Pejotização – Aguiar Contabilidade” (fls.
3402/3403), embora isso não tenha se refletido na conclusão e na ementa.
28.
Inclusive, no Resumo do Acórdão embargado, fl. 3418, consta reiteração de que o voto
propõe a manutenção do lançamento pela suspensão da imunidade em razão das simulações dos
Fl. 3566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.239 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720053/2017-63
13
contratos de prestação de serviço de terceirização com os empregados José Carlos de Almeida e
Mauro Sérgio de Melo.
29.
Relativamente ao erro material concernente à data do lançamento, no tópico
“Decadência”, fl. 3417, os embargos defendem que a data correta é 28/12/2018, e não
28/12/2017 mencionado.
30.
De fato, a data correta não é nem 28/12/2018 nem 28/12/2017, mas sim 26/12/2018,
conforme se depreende do Termo de Encerramento Total do Procedimento Fiscal, fl. 154,
assistindo razão ao recorrente, com o pequeno ajuste do dia, já que o correto é dia 26/12/2018.
31.
Outro aspecto suscitado nos embargos inominados diz respeito ao período tratado como
decadente, tendo constado o trecho ““Sustentam os recorrentes a aplicação da decadência aos
fatos geradores de janeiro a novembro de 2012”, na fl. 3417.
32.
É que, de fato, a decadência suscitada se referiu não ao período de janeiro a novembro de
2012, mas sim de janeiro a novembro de 2013, como suscitado no próprio Recurso Voluntário, fl.
3120, procedendo referida correção no teor do acórdão embargado, sem efeitos modificativos.
33.
Procedem, portanto, os argumentos dos embargos inominados.
34.
Em razão do exposto, a fim de se suprir a omissão tendente à manutenção dos valores
lançados a título de contribuição social decorrentes do “Doc. 98” (profissional CASSIO FERNANDO
REIS) e a fim de se corrigir os erros materiais suscitados nos embargos inominados, por economia
processual, entende-se pela possibilidade de preservação do acórdão embargado naquilo que não
conflita com o presente acórdão, na medida em que a omissão identificada e os erros materiais
identificados não fulminam o acórdão embargado, razão pela qual preserva-se o Acórdão
embargado naquilo que estiver hígido, merecendo ser objeto de convalidação saneadora, no
sentido de que seja objeto das adequadas correções, no seguinte sentido:
a) CORREÇÃO DA EMENTA/ACÓRDÃO:

a.1) ONDE SE LÊ:
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar a decadência. No mérito, por maioria de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário do contribuinte para: (i) excluir o
lançamento fiscal sobre os pagamentos realizados a terceiros
(“Pejotização”); (ii) excluir o lançamento fiscal sobre os pagamentos
Fl. 3567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.239 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720053/2017-63
14
realizados a trabalhadores autônomos informados em GFIP na categoria
13, considerados pela fiscalização como segurados empregados (Planilha
Doc 21); e (iii) limitar a multa de ofício qualificada ao percentual de 100%
para o lançamento remanescente, em face da legislação superveniente
mais benéfica. Vencido o conselheiro Cleberson Alex Friess que deu
provimento parcial em menor extensão para afastar a incidência apenas
sobre os pagamentos a trabalhadores autônomos informados em GFIP na
categoria 13 (Planilha Doc 21), e limitar a multa ao patamar de 100%.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento
ao recurso voluntário do responsável tributário para excluir do polo passivo
o Sr. Délcio Scandiuzzi. Vencido o conselheiro Cleberson Alex Friess que
negou provimento.

a.2) LEIA-SE:
[...]
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de decadência. No mérito, por maioria de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário do contribuinte para: (i) excluir o
lançamento fiscal sobre os pagamentos realizados aos profissionais
autônomos terceiros (“Pejotização”), manter o lançamento relativamente
ao empregado CASSIO FERNANDO REIS (“Pejotização), manter o
lançamento relativamente aos empregados (“Pejotização”) José Carlos de
Almeida e Mauro Sérgio de Melo e manter os demais lançamentos não
impugnados; (ii) excluir o lançamento fiscal sobre os pagamentos
realizados a trabalhadores autônomos informados em GFIP na categoria
13, considerados pela fiscalização como segurados empregados (Planilha
Doc 21); e (iii) limitar a multa de ofício qualificada ao percentual de 100%
para o lançamento remanescente, em face da legislação superveniente
mais benéfica. Vencido o conselheiro Cleberson Alex Friess que deu
provimento parcial em menor extensão para afastar a incidência apenas
sobre os pagamentos a trabalhadores autônomos informados em GFIP na
categoria 13 (Planilha Doc 21), e limitar a multa ao patamar de 100%.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento
ao recurso voluntário do responsável tributário para excluir do polo passivo
o Sr. Délcio Scandiuzzi. Vencido o conselheiro Cleberson Alex Friess que
negou provimento.
Fl. 3568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.239 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720053/2017-63
15
b) CORREÇÃO DO TEOR DO ACÓRDÃO EMBARGADO:
b.1) ONDE SE LÊ (fl. 3417):
[...] Sustentam os recorrentes a aplicação da decadência aos fatos
geradores de janeiro a novembro de 2012 [...]
[...]
[...] o lançamento é relativo a contribuições previdenciárias, efetuado em
28/12/2017. [...]
b.2) LEIA-SE (fl. 3417):
[...] Sustentam os recorrentes a aplicação da decadência aos fatos
geradores de janeiro a novembro de 2013 [...]
[...]
[...] o lançamento é relativo a contribuições previdenciárias, efetuado em
26/12/2018. [...]

c) CORREÇÃO DA CONCLUSÃO:
c.1) ONDE SE LÊ:
Conclusão
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar a decadência e, no
mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário do contribuinte para:
(i) excluir o lançamento fiscal sobre os pagamentos realizados a terceiros
(“Pejotização”); (ii) excluir o lançamento fiscal sobre os pagamentos
realizados a trabalhadores autônomos informados em GFIP na categoria
13, considerados pela fiscalização como segurados empregados (Planilha
Doc 21); e (iii) limitar a multa de ofício qualificada ao percentual de 100%
para o lançamento remanescente, em face da legislação superveniente
mais benéfica. Voto por dar provimento ao recurso voluntário do
responsável tributário para excluir do polo passivo o Sr. Délcio Scandiuzzi.
c.2) LEIA-SE:
Conclusão
Fl. 3569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.239 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10972.720053/2017-63
16
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar de decadência e, no
mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário do contribuinte para:
(i) excluir o lançamento fiscal sobre os pagamentos realizados aos
profissionais autônomos terceiros (“Pejotização”), manter o lançamento
relativamente ao empregado CASSIO FERNANDO REIS (“Pejotização),
manter o lançamento relativamente aos empregados (“Pejotização”) José
Carlos de Almeida e Mauro Sérgio de Melo e manter os demais
lançamentos não impugnados; (ii) excluir o lançamento fiscal sobre os
pagamentos realizados a trabalhadores autônomos informados em GFIP na
categoria 13, considerados pela fiscalização como segurados empregados
(Planilha Doc 21); e (iii) limitar a multa de ofício qualificada ao percentual
de 100% para o lançamento remanescente, em face da legislação
superveniente mais benéfica. Voto por dar provimento ao recurso
voluntário do responsável tributário para excluir do polo passivo o Sr.
Délcio Scandiuzzi.
CONCLUSÃO
35.
Diante do exposto, conheço dos Embargos Inominados e DOU-LHE PROVIMENTO, para o
estrito fim de promover a convalidação saneadora do acórdão embargado, devendo-se corrigir
estritamente os trechos contidos na ementa (relativamente ao acórdão), no teor e na conclusão,
para que guardem consonância em relação à matéria adequadamente apreciada, cujos textos
serão os dispostos nos itens “a.2”, “b.2” e “c.2” do parágrafo 34 do presente voto.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA

Fl. 3570
DF CARF MF
Original